Tribunal: TJDFT
Processo: 0714507-51.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714507-51.2017.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: PEDRO OLEGARIO BIANA HEIDK D E S P A C H O Cuida-se de reexame dos embargos de declaração opostos pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, em face do julgamento do agravo em recurso especial n. 1401631, pelo STJ (ID 47607395). No despacho de ID 51693309, determinei a intimação do Embargado PEDRO OLEGARIO BIANA HEIDK. Após tentativa de diligência, veio aos autos notícia do falecimento do Embargado, conforme certidão expedida pelo Oficial de Justiça (ID 52943450). Diante disso, intimei o Embargante para promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros do Réu, ora Embargado, PEDRO OLEGARIO BIANA HEIDK, nos termos do 313, § 2o, inc. I, do CPC e determinei a suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) meses, na dicção dos arts. 110 e 313, inc. I, e § 1o, todos do Código de Processo Civil. Todavia, o Embargante quedou-se inerte. Intimado a se manifestar (ID 57742261), o Embargante requereu a concessão do prazo de 90 dias para obter as informações necessárias para promover a citação do espólio do Embargado (ID 58612830). É o relatório. Conforme o art. 110 do Código de Processo Civil, sobrevindo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou sucessores. Tratando-se da morte do réu, cabe ao magistrado determinar a suspensão do processo e intimar o autor para que promova a citação do espólio, sucessores ou herdeiros, no prazo entre 2 (dois) e 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, § 2o, inc. I, do CPC. Ante o exposto, defiro a concessão do prazo de 3 (três) meses para que o Embargante promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros do Réu, ora Embargado, PEDRO OLEGARIO BIANA HEIDK, nos termos do 313, § 2o, inc. I, do CPC, ficando suspenso o processo pelo mesmo período. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2024 13:20:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador